Tribunal: STJ
Processo: 1019186-20.2022.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773131 - SP (2024/0395940-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: REGINA DE MINGO ZIMMERMANN
AGRAVANTE
: RENATO DE MINGO ZIMMERMANN
AGRAVANTE
: ROBERTO DE MINGO ZIMMERMANN
ADVOGADOS
: GILBERTO CIPULLO - SP024921
RODRIGO FORLANI LOPES - SP253133
AGRAVADO
: ROSINA MARIA FERRAZ GALANTE
ADVOGADOS
: RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
HUMBERTO GORDILHO DOS SANTOS NETO - SP156392
RENATA MANGINI DE OLIVEIRA - SP368991
VANESSA DE MARIA OUTTONE - SP156822
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO EM DESACORDO COM O
INTERESSE
DA
PARTE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
. REVISÃO DOS
A QUO
PRESSUPOSTOS
FÁTICOS
E
PROBATÓRIOS
DA
DECISÃO.
INVIABILIDADE (SÚMULA 7 DO STJ). ANULAÇÃO DE DOAÇÃO
INOFICIOSA. PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE (SÚMULA 211 DO
STJ). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
1.Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o acórdão
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os
interesses da parte.
2. A falta de prequestionamento de matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. No caso, a eg. Corte de origem reconheceu que o cerceamento de defesa
estaria configurado, ante a falta de contraditório, e que a produção de prova
seria necessária, já que teria influência na solução da lide. Reapreciar a
ocorrência de cerceamento de defesa demandaria, necessariamente, a incursão
no substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial, por incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51828918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:43:54
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: f7883023-2692-4a40-a18e-796b53158c3a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51828918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:43:54
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: f7883023-2692-4a40-a18e-796b53158c3a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773131 - SP (2024/0395940-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: REGINA DE MINGO ZIMMERMANN
AGRAVANTE
: RENATO DE MINGO ZIMMERMANN
AGRAVANTE
: ROBERTO DE MINGO ZIMMERMANN
ADVOGADOS
: GILBERTO CIPULLO - SP024921
RODRIGO FORLANI LOPES - SP253133
AGRAVADO
: ROSINA MARIA FERRAZ GALANTE
ADVOGADOS
: RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
HUMBERTO GORDILHO DOS SANTOS NETO - SP156392
RENATA MANGINI DE OLIVEIRA - SP368991
VANESSA DE MARIA OUTTONE - SP156822
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO EM DESACORDO COM O
INTERESSE
DA
PARTE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
. REVISÃO DOS
A QUO
PRESSUPOSTOS
FÁTICOS
E
PROBATÓRIOS
DA
DECISÃO.
INVIABILIDADE (SÚMULA 7 DO STJ). ANULAÇÃO DE DOAÇÃO
INOFICIOSA. PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE (SÚMULA 211
DO STJ). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
1.Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão
recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. A falta de prequestionamento de matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. No caso, a eg. Corte de origem reconheceu que o cerceamento de defesa
estaria configurado, ante a falta de contraditório, e que a produção de prova
seria necessária, já que teria influência na solução da lide. Reapreciar a
ocorrência de cerceamento de defesa demandaria, necessariamente, a incursão
no substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial, por incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por ROBERTO DE MINGO
agravo em recurso especial
ZIMMERMANN, REGINA DE MINGO ZIMMERMANN e RENATO DE MINGO
ZIMMERMANN contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105,
Documento eletrônico VDA50788775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 21:57:20
Código de Controle do Documento: 8f3690a2-87e2-42c5-b294-e0a25d6c8c24

III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO. Sentença de parcial procedência.
RECURSO DE APELAÇÃO. Insurgência da parte ré. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Ré que não foi intimada a se manifestar sobre os documentos
juntados pela autora em réplica. DOAÇÃO INOFICIOSA. Ré que alega
doações efetuadas em favor do Apelado. Cálculo da legitima que deve
considerar o patrimônio do doador à época da doação, acrescido das
liberalidades. Precedente. QUESTÃO PREJUDICIAL. Partes que litigam em
outra demanda, que visa a anulação de alterações societárias. Eventual
procedência que poderia alterar o patrimônio do doador. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO." (e-STJ, fls. 451-458)
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 466-470).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC, pois teria havido omissão e
(i)
fundamentação deficiente no acórdão recorrido, que não teria enfrentado argumentos capazes de
infirmar a conclusão adotada, inclusive quanto ao alegado cerceamento de defesa e à
interpretação do art. 549 do CC.
arts. 166, 169, 549, 1.845 e 1.846 do CC, pois a doação integral do único imóvel
(ii)
à companheira teria sido inoficiosa no momento da liberalidade, invadindo a legítima dos
herdeiros necessários, de modo que o negócio jurídico seria nulo na parte excedente e não
convalesceria com o tempo.
arts. 355, I, e 373, I, do CPC, pois o julgamento antecipado do mérito seria
(iii)
adequado diante da suficiência da prova documental e o ônus probatório dos autores teria sido
cumprido com as declarações de imposto de renda, inexistindo cerceamento de defesa.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 536-558).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório. Passo a decidir.
VOTO
Agravo em recurso especial.
Inicialmente, registre-se presentes os pressupostos de conhecimento do agravo, de tal
modo que passa-se à análise do recurso especial.

Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores alegaram que seu genitor, Carlos
Affonso Zimmermann, manteve união estável com a ré e, em
, doou-lhe a totalidade
02/04/2012
de seu único imóvel, com reserva de usufruto, violando a legítima dos herdeiros necessários.
Sustentaram que o falecimento ocorreu em
, sem disposição testamentária, e que a
26/06/2021
doação não foi dispensada de colação, pugnando pela anulação da liberalidade na parte
inoficiosa e pela concessão de tutela de urgência para indisponibilizar a matrícula do imóvel, a
fim de resguardar o resultado útil do processo.
Documento eletrônico VDA50788775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 21:57:20
Código de Controle do Documento: 8f3690a2-87e2-42c5-b294-e0a25d6c8c24

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade parcial da
escritura e do registro, com redução da doação à metade do imóvel em favor da requerida e
destinação da outra metade à partilha entre os herdeiros, reconhecendo que o bem doado era, à
época, o principal patrimônio do doador e que o consentimento dos herdeiros na escritura não
convalida ato nulo; houve sucumbência recíproca e julgamento antecipado da lide (e-STJ, fls.
329-331).
No acórdão, a 2a Câmara de Direito Privado do TJSP deu provimento ao recurso da
ré, anulando a sentença por cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada manifestação
sobre documentos juntados em réplica, e assinalando a necessidade de considerar, para o cálculo
da legítima e da parte disponível, o patrimônio do doador à época, acrescido das liberalidades,
bem como a existência de questão prejudicial externa decorrente de outras ações (em que se
discute a nulidade de inventário extrajudicial e de nulidade de alteração de quadro societário)
que podem afetar o acervo, razão pela qual determinou o retorno para adequada instrução (e-
STJ, fls. 451-458).

Recurso especial.
Os recorrentes sustentam a existência de vício no julgado, por suposta afronta aos
1.
artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de
que o acórdão recorrido padeceria de omissão e insuficiência na fundamentação.
Alegam que não houve enfrentamento adequado de teses relevantes e capazes de
infirmar a conclusão adotada, especialmente no que tange à alegação de cerceamento de defesa e
à interpretação conferida ao artigo 549 do Código Civil.
Os recorrentes suscitam omissões consistentes, sobretudo: (a) ausência de
enfrentamento do argumento de que a sentença teria se baseado exclusivamente em documentos
da inicial (declaração de IR de 2012), não na réplica; (b) falta de exame das contrarrazões e da
jurisprudência sobre a interpretação do art. 549 do CC; e (c) fundamentação genérica ao rejeitar
os embargos de declaração.
Em segunda instância, reconheceu-se o cerceamento de defesa, com a anulação da
sentença, porque não foi oportunizada à ré a manifestação sobre documentos juntados em réplica
pela autora. O acórdão estabeleceu que a produção probatória e o contraditório deveriam ser
observados, determinando o retorno para adequada instrução.
Os embargos de declaração, ao pretenderem a modificação do julgado, foram
rejeitados, mantendo-se a conclusão sobre o cerceamento.
Ademais, restou decidido que a doação inoficiosa deve ser apurada considerando-se
o patrimônio do doador no momento da liberalidade, acrescido das demais liberalidades
sucessivas, e que a nulidade atinge apenas a parcela que exceder a legítima dos herdeiros
necessários. O mérito não foi definitivamente julgado, pois a sentença foi anulada por
cerceamento de defesa.
No caso, portanto, inexistente omissão, mas valoração das provas trazidas aos autos e
aplicação do direito concernente ao presente caso, considerando-se as questões imprescindíveis à
fundamentação e sustentação da decisão tomada pelo eg. TJ-SP. Deste modo, não há que se falar
em negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50788775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 21:57:20
Código de Controle do Documento: 8f3690a2-87e2-42c5-b294-e0a25d6c8c24

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no
sentido de que: "Não há ofensa aos arts. 489, § 1°, IV e VI, e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
" AgInt
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
no REsp n. 1.748.917/RS, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.439.601/BA, relator
30/9/2024
3/10/2024
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
30/9/2024
3/10/2024
Ademais, frise-se que o Tribunal
não está obrigado a examinar
a quo
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, mas tão somente as
questões que pudessem infirmar a sua decisão, essenciais ao deslinde da controvérsia. AgInt no
REsp n. 2.073.635/MG, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; EDcl no AgInt no AREsp n. 156.220/PR, relator Ministro
30/9/2024
2/10/2024
MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
20/2/2018
27/2/2018
Os recorrentes alegam a existência de violação aos artigos 166, 169, 549, 1.845 e
2.
1.846 do Código Civil, ao argumento de que a doação integral do único bem imóvel à
companheira teria sido, à época da liberalidade, inoficiosa, por comprometer a legítima dos
herdeiros necessários. Alegam, assim, que o referido negócio jurídico estaria eivado de nulidade
na parcela que excede os limites legais, não sendo passível de convalidação pelo decurso do
tempo.
Todavia, como restou consignado, não há decisão do Tribunal de Justiça acerca do
mérito da questão, haja vista o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. Verifica-se,
portanto, que o conteúdo normativo do dispositivo invocado no apelo nobre não foi apreciado
pelo Tribunal
inobstante a apresentação de embargos de declaração. Deste modo, a
a quo,
matéria não se encontra prequestionada.
Esse pressuposto específico do recurso especial é exigido inclusive para matérias de
ordem pública. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o
óbice da Súmula 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
").
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
Nesse sentido:

"BANCÁRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA
PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. OFENSA
AO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS PELA CORTE DE ORIGEM.
INTUITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
MULTA
AFASTADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. No caso concreto, não é possível inferir que o agravo interno padecia de
manifesta inadmissibilidade, nem que o desprovimento se revestia de notória
evidência, a justificar a cristalização de conduta abusiva ou protelatória, em
virtude da mera interposição do recurso. Isso, porque a recorrente interpôs
agravo interno, em virtude da prolação de decisão monocrática pelo Tribunal
de origem, com o fim de possibilitar a apreciação da matéria pelo colegiado e
Documento eletrônico VDA50788775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 21:57:20
Código de Controle do Documento: 8f3690a2-87e2-42c5-b294-e0a25d6c8c24

a posterior interposição de recurso especial. Afasta-se, portanto, a incidência
do art. 1.021, § 4o, do CPC.
3. Os aclaratórios, na espécie, foram opostos com o intuito de questionar
matéria considerada não apreciada pela parte recorrente.
Tal o desiderato dos embargos, não há motivo para inquiná-los de
protelatórios; daí que, em conformidade com a Súmula 98 do Superior
Tribunal de Justiça, deve ser afastada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
CPC, aplicada pelo Tribunal local.
4. A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato
atentatório à dignidade da justiça, não se cristalizando, na espécie, abuso do
direito de recorrer, situação que impede o reconhecimento da má-fé
processual.
5. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente
provido, apenas para afastar a incidência das multas previstas nos arts. 1.021,
§ 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015, e por litigância de má-fé" (AREsp n.
2.910.109/SC, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. LETRA DE
CÂMBIO. NATUREZA. ORDEM DA PAGAMENTO À VISTA. FALTA
DE ACEITE. FACULTATIVO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA N. 283/STF, POR ANALOGIA. LEGALIDADE E FORMA
CONTRATUAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 211 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO VERIFICADA SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, nos autos da Ação de Execução por
Quantia Certa, que negou provimento aos embargos de declaração, mantendo
a determinação de "levantamento pela parte exequente, de 50% dos valores
constritos, que poderão ser levantados por meio da nova banca de advocacia
tão logo esgotado o prazo de recurso de agravo e proferida a decisão de
admissibilidade e decisão sobre liminar recursal."
2. Na letra de câmbio com vencimento a vista, a apresentação para aceite é
dispensável, pois a apresentação ao sacado já é dada, imediatamente, para
pagamento. Nessa hipótese, o portador apresenta o título para protesto por
falta de pagamento, com a finalidade de exercer os direitos cambiários contra
os devedores indiretos da dívida nele inscrita, e não para tornar o sacado
aceitante.
3. Tal argumento não foi devidamente impugnado, o que faz incidir a Súmula
n. 283 do STF, por analogia, uma vez que os fundamentos adotados são
capazes de sustentar o acórdão.
4. Não se deve conhecer do recurso especial quando ausente o
prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da
Súmula n. 211 do STJ.
5. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, § 1o,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-
se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o
que não ocorreu na espécie. Não basta a simples transcrição de ementas e de
parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial" (AREsp n.
2.934.007/ES, relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJEN de
) g. n.
25/8/2025
29/8/2025

Deste modo, não se conhece do recurso especial no ponto.
Os recorrentes defendem a ofensa aos artigos 355, inciso I, e 373, inciso I, do
3.
Código de Processo Civil, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito se mostraria
pertinente, diante da suficiência das provas documentais constantes dos autos. Alegam, ainda,
Documento eletrônico VDA50788775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 21:57:20
Código de Controle do Documento: 8f3690a2-87e2-42c5-b294-e0a25d6c8c24

que o ônus probatório a que estavam submetidos foi devidamente cumprido mediante a
apresentação das declarações de imposto de renda, inexistindo, portanto, qualquer cerceamento
ao exercício do direito de defesa.
No entanto, considerando que o Tribunal de origem reconheceu, com base na análise
dos elementos constantes dos autos, a existência de cerceamento de defesa, a pretensão dos
recorrentes, no sentido de infirmar tal conclusão, implicaria necessariamente o reexame do
conjunto fático-probatório da demanda.
Tal providência, certamente, encontra obstáculo intransponível na Súmula no 7 do
Superior Tribunal de Justiça, a qual veda, em sede de recurso especial, a reapreciação de matéria
de fato e prova.
Assim, a revisão da decisão impugnada, nos termos propostos, ultrapassaria os
limites da instância extraordinária, cuja atuação se restringe à interpretação e aplicação do direito
infraconstitucional, sem incursão na valoração probatória realizada pelas instâncias ordinárias.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO
CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Não há que se falar em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, em
relação à tese que representa nítida inovação recursal, porquanto não suscitada
em sede de apelação, mas tão somente em embargos de declaração.
2. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem
de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a
alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC. Consoante entendimento desta
Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
3. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da ocorrência de cerceamento
de defesa, no caso em análise, demandaria o reexame de provas, providência
que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior. Precedentes.
4. Conforme o entendimento do STJ, "preclui o direito à prova se a parte,
intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta
oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de
provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de
especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
). Precedentes.
16/06/2016
22/06/2016
5. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp n. 2.400.403/SP, relator
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
20/5/2024
de
)
22/5/2024
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
RECONHECIMENTO
DE
DÍVIDA.
MATÉRIA
QUE
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A subsistência de fundamento não atacado apto a manter a conclusão do
aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na Súmula no 283/STF.
2. Rever o entendimento do acórdão recorrido em relação à inexistência de
cerceamento de defesa, e não ocorrência da prescrição, demandaria a
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão
recorrido, com o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50788775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 21:57:20
Código de Controle do Documento: 8f3690a2-87e2-42c5-b294-e0a25d6c8c24

3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp n. 1.919.629/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
20/6/2022
)
24/6/2022
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 1.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE A AUTORA NÃO
TEVE OPORTUNIDADE DE PROVAR AS SUAS ALEGAÇÕES.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. 2. PROVAS SUFICIENTES. REVISÃO. SÚMULA N. 7
/STJ. 3. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO POR
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO
STJ. E TAMBÉM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DE AGRAVO.
SÚMULA 182/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a orientação
jurisprudencial desta Corte que se firmou no sentido de que "Há cerceamento
de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de
provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato
constitutivo do direito do autor" (AgRg no REsp no 1.149.914/MT, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
).
26/10/2012
2. Tendo a Corte local apurado, por meio dos elementos contidos nos autos, a
ocorrência de cerceamento de defesa, o acolhimento das razões dos
recorrentes demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos,
o que encontra óbice intransponível imposto pela Súmula 7 do STJ.
3. Não se conhece o agravo regimental que deixa de impugnar, de forma
efetiva, os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 182 desta
Corte.
4. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp n. 783.082
/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
15/12/2015
2/2/2016

4. Dispositivo.
Por todo exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50788775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 21:57:20
Código de Controle do Documento: 8f3690a2-87e2-42c5-b294-e0a25d6c8c24

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.773.131 / SP
Número Registro: 2024/0395940-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10191862020228260002 1019186202022826000250000 20240000076963 20240000395485
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REGINA DE MINGO ZIMMERMANN
AGRAVANTE : RENATO DE MINGO ZIMMERMANN
AGRAVANTE : ROBERTO DE MINGO ZIMMERMANN
ADVOGADOS : GILBERTO CIPULLO - SP024921
RODRIGO FORLANI LOPES - SP253133
AGRAVADO
: ROSINA MARIA FERRAZ GALANTE
ADVOGADOS : RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
HUMBERTO GORDILHO DOS SANTOS NETO - SP156392
VANESSA DE MARIA OUTTONE - SP156822
RENATA MANGINI DE OLIVEIRA - SP368991
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DOAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51809791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:06:05
Código de Controle do Documento: f471754f-6ae4-47bf-836d-88ffeabc44f2

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:06:05
Código de Controle do Documento: f471754f-6ae4-47bf-836d-88ffeabc44f2